Tribunal: TJBA
Processo: 8052024-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052024-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE PACHECO

AGRAVADO: IDUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

DESPACHO
QUE DETERMINOU A JUNTADA DE NOVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPOTESE QUE
NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUJO ROL FOI INSTITUÍDO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015, MESMO QUE SEJA CONSIDERADO DE TAXATIVIDADE MITIGADA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e disc
utidos estes autos de Agravo
de Instrumento
n.º

8052024-77.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

e agravado

IDUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
ÃO CONHECER
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR